Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. Na hipótese, a requerida/apelante, em sua contestação, não impugnou os valores apresentados pela autora. Sobre o mérito, em síntese, defendeu que não possuía responsabilidade quanto ao acidente - já que não era a condutora, mas apenas proprietária do veículo - e que já havia quitado o valor acordado com a vítima do acidente, pelo que não lhe caberia mais nenhum desembolso, sob pena de bis in idem. Assim, concluiu que o dano já havia sido reparado e com isso não caberia ação regressiva da seguradora em seu desfavor.
3. O juízo corretamente concluiu que os fatos estavam devidamente comprovados pelos documentos juntados aos autos, pelo que não havia necessidade de produção de outras provas. Não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Há presunção relativa de culpa em face do condutor de veículo que colide com a traseira do veículo a sua frente. Precedente.
5. O Código Civil - CC estabelece no art. 786 que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”
6. No caso, a requerida/apelante não contestou a dinâmica dos fatos, pelo que restaram incontroversos.
7. Ainda que a apelante não tenha sido a condutora do veículo no momento do acidente, é “pacífico, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o entendimento de que o proprietário de veículo automotor envolvido em acidente automobilístico, deve responder de forma solidária com o condutor causador do sinistro” (Acórdão 2018960, 0708654-76.2022.8.07.0006, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025).
8. O CPC estabelece que os honorários devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).
9. Na hipótese, o juízo fixou os honorários advocatícios em 14% sobre o valor da condenação.
10. No caso, não há justificativa para a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual que descole do mínimo legal: o processo durou apenas cinco meses na origem (ajuizado em janeiro de 2025 e sentenciado em junho do mesmo ano); não houve necessidade de abertura da fase de instrução probatória; durante o andamento processual, houve a necessidade de apenas um recurso de embargos de declaração; a solução da lide, pela sua simplicidade, demandou apenas a análise de prova documental.
11. Em vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e observados os critérios descritos no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários na origem devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.